Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732432-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA REGINA DE ABREU, MOISES PINTO GOMES, SP 06 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: SP 06 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, KATIA REGINA DE ABREU, MOISES PINTO GOMES D E S P A C H O A apelante URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, em suas razões recursais requereu, dentre outros pedidos, os benefícios da justiça gratuita. Ora, não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja analisado em segunda instância. Contudo, compulsando os autos, observa-se que a requerente não logrou demonstrar a insuficiência de recursos apta a autorizar a gratuidade de justiça, máxime porque o relatório de atividades apresentado refere-se aos meses de março e abril de 2021, período suficiente a ensejar significativas mudanças financeiras em empresas em recuperação judicial. Consoante entendimento jurisprudencial, o mero fato de a pessoa jurídica se encontrar em recuperação judicial não importa na automática concessão do benefício pleiteado. Nesse sentido, vejam-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POSTERIOR DECISÃO QUE APLICA A PENA DE DESERÇÃO MANTIDA HÍGIDA. 1. Com o advento da Lei no 13.105/2015 (CPC, art. 1.072, III), que derrogou vários artigos da Lei no 1.060/50, o instituto da gratuidade de justiça teve suas normas gerais insertas nos arts. 98 a 102 desse Codex processual, ficando assente, no caput do seu art. 98, que "[a] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 1.1. O entendimento anteriormente difundido era de que o art. 4o da Lei no 1.060/50 deveria ser analisado conjuntamente com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, atribuindo à declaração de hipossuficiência presunção juris tantum, porquanto necessária a análise da correlação das condições de profissão e consumo demonstrados com o estado de pobreza afirmado, a fim de contemplar aqueles que, de fato, não têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência nem de sua família. Tal entendimento quedou-se refletido no novel CPC, que dispôs em seu art. 99, § 3o, que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 1.2. A presunção de veracidade disposta no art. 99, § 3o, do CPC, aplica-se apenas às pessoas naturais. Logo, as pessoas jurídicas devem comprovar a alegação de hipossuficiência. Nessa senda, o atual entendimento do STJ se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão-somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da súmula 481 do sodalício Superior, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 2. Na espécie, os documentos coligidos aos autos não conduzem, com o grau de verossimilhança necessário, para a concessão da gratuidade de justiça à recorrente, especialmente porque não lastreou, de forma segura e insofismável, o seu pleito, ônus que lhe competia, à luz dos arts. 99, § 2o, e 373, inciso I, ambos do CPC. 2.1. Vê-se dos documentos encartados fluxo de movimentações financeiras que podem suportar o pagamento do respectivo preparo recursal, sobretudo porque os valores das custas processuais, no âmbito do Distrito Federal, são bastante módicos, não tendo o condão de comprometer, por si sós, com a saúde financeira da pessoa jurídica. 2.2. A própria agravante indicou que as suas despesas fixas são pagas com as contribuições dos seus associados, sendo que, da análise da parca documentação encartada aos autos, não se vislumbra qualquer óbice para que eles custeiem também as despesas derivadas do processo, o que impõe o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. 3. Convém esclarecer que a decisão que aplicou a pena de deserção, proferida após a decisão vergastada, se mantêm-se hígida, pois não há falar em nova intimação ou de reabertura de prazo para recolhimento do preparo referente ao agravo de instrumento, porquanto os arts. 99, § 7o e 101, ambos do CPC não contemplam tal situação. Ademais, os recursos manejados pela agravante após o decisum recorrido (embargos de declaração e agravo interno) não são dotados de efeito suspensivo. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1415157, 07296911720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 1.1 O simples deferimento da recuperação judicial não autoriza, de forma imediata, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando, por si só, o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 2. Há que se considerar, pois, que recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do judiciário e da "simpatia" dos credores, da correspondente concessão de condições mais favoráveis, para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 3. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 4. Recurso não provido. (TJDFT, Acórdão 1383961, 07254059320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA TÃO SOMENTE EM BENEFÍCIO DA INCORPORADORA. RESP 1631485/DF. MULTA A INCIDIR SOBRE O VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Deve ser indeferido o benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em recuperação judicial, se não comprovarem cabalmente que não dispõem de suficientes recursos em caixa, em volume suficiente para pagar módicas custas e despesas processuais. 2. O deferimento do processamento de recuperação judicial não dá ensejo à extinção ou suspensão do processo, porquanto sequer inexiste título constituído. 3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 4. Na inversão da multa contratualmente prevista para o caso de inadimplemento do adquirente, há de se observar o equilíbrio nas relações contratuais, porquanto a incidência do referido encargo sobre a integralidade do preço do imóvel terminaria por criar uma nova situação de desproporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1205001, 00060681720168070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Assim, deve a parte apelante URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de efetuar o pagamento das despesas processuais, provas estas indispensáveis para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Destarte, na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, demonstre sua real necessidade de gratuidade de justiça, bem como o ATUAL estágio da recuperação judicial. ou recolha o devido preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora